Tribunal: TJPA
Processo: 0000556-04.2011.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10090 - Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000556-04.2011.8.14.0017

APELANTE: AURA GOLD MINERACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO MINERÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL.
AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.VALOR DA CAUSA EQUIVALENTE AO ORÇAMENTO DE PESQUISA E DO PROVEITO ECONÔMICO ENVOLVIDO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. POSSIBILIDADE PELO MAGISTRADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- Não há o que modificar no valor da causa fixado pelo Juízo de origem, já que foi estipulado em conformidade com o proveito econômico, conforme valor noticiado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral ao instaurar o procedimento, e de acordo com o relatório preliminar apresentado pela própria Apelante.

2- O fato de a Recorrente não ter se manifestado nos autos e não ter ingressado propriamente com a ação, não é circunstância que impeça a utilização deste parâmetro para fins de atribuição do valor da causa, pois se trata de jurisdição voluntária e procedimento previsto em lei.

3- É cediço o entendimento de que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor da demanda, tal como determinado pelo Juízo de origem.

4-
Recurso conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0000556-04.2011.8.14.0017
- PJE) interposta por AURA GOLD MINERAÇÃO LTDA , diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da Vara Agrária de Redenção-PA, nos autos do Procedimento de Jurisdição Voluntária para expedição de alvará de autorização de exploração minerária, comunicado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, tendo como titular a apelante.

A sentença fixou o valor da causa com base no valor de R$ 1.873.100,00 (um milhão, oitocentos e setenta e três mil e cem reais), correspondente ao valor informado pelo Departamento Nacional de Pesquisa Mineral, como sendo o custo estimado para a pesquisa.
In verbis
:

(...)
No que tange ao valor da causa, considerando a omissão da parte autora e para fins de
recolhimentos das custas judiciais, por ausência de parâmetros ARBITRO o valor declinado para pesquisa às fls. 02, nos termos do art. 292, §3°, do CPC, levando-se em consideração o valor estimado da renda e dos danos, tidos como, proveito econômico perseguido pelo autor. (...)

Em razões recursais, a Apelante aduz que não ingressou com a ação e não peticionou nenhuma vez nos autos, não sendo intimada para se manifestar. Relata que não há como auferir valor a causa, devendo ser considerado o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) apenas para fins fiscais. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença com a consequente redução do valor da causa.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, este na qualidade de fiscal da ordem jurídica se manifestou pelo não provimento da apelação.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

A questão em análise consiste em definir se deve ser mantido o valor da causa fixado pelo Juízo de 1º grau.

Da análise dos autos, fora constatada a ausência de interesse no prosseguimento do feito referente a autorização de pesquisa emitida em favor da Apelante, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito por desídia da parte, impõe-se o valor da causa o que se refere a pesquisa, sendo este o objeto da irresignação recursal.

A sentença não merece reparos, pois embora a hipótese em análise não encontre previsão específica no art. 292 do CPC/15, é cediço o entendimento que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor da demanda.

Sobre o tema, Cássio Scarpinella Bueno esclarece:

(...) Qualquer petição inicial (art. 319, V) e a reconvenção deverão indicar o valor da causa (art. 292, caput). Este valor, em geral, corresponde à expressão econômica do direito reclamado pelo autor (ou pelo réu-reconvinte). A exigência prevalece mesmo quando o direito sobre o qual o autor requer que recaia a tutela jurisdicional não tenha expressão econômica imediata (art. 291) (...) (Bueno, Cássio Scarpinella. Manual de DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Saraiva jus. 4ª ed. 2017. n.p. E-pub.)

Assim, não há o que modificar no valor da causa fixado pelo Juízo de origem, já que foi estipulado em conformidade com o proveito econômico, conforme valor noticiado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral ao instaurar o procedimento, e de acordo com o relatório preliminar apresentado pela própria Apelante.

Ademais, o fato de a Recorrente não ter se manifestado nos autos ou ingressado propriamente com uma ação comum, não é circunstância que impeça a utilização deste parâmetro para fins de atribuição do valor da causa, pois trata-se de jurisdição voluntária.

Esta E. Corte assim já se manifestou, senão vejamos:

APELACAO CIVEL. DIREITO MINERÁRIO. PROCESSO JUDICIAL DE AVALIACAO PARA APURACAO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUIZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. EXTINCAO DO PROCESSO JUDICIAL SEM RESOLUCAO DO MERITO. ATRIBUICAO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS A EMPRESA TITULAR DA AUTORIZACAO DE PESQUISA. INTELIGENCIA DO DISPOSTO NO ART. 38, § 11, DO DECRETO Nº 62.934/1968 (REGULAMENTO DO CÓDIGO DE MINERACAO). UTILIZAÇÃO DO
valor
DO ORÇAMENTO DA PESQUISA COMO BASE PARA FIXAÇÃO
valor
DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Compete ao titular da autorização de
pesquisa
a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao processo de avaliação, por força do imperativo legal do art. 38, § 11, do Decreto nº 69.934/1968. 2. Afastamento da alegação da apelante de indevida utilização do valor do orçamento da
pesquisa
como base para fixação do valor da
CAUSA
e, consequentemente, de cálculo para o pagamento das custas
. 3. RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO. ACÓRDÃO Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

(TJ-PA - AC: 00005520320078140018 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 02/03/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/03/2020) – Grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MINERÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. EXPIRAÇÃO DE VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
valor
DA CAUSA EQUIVALENTE AO ORÇAMENTO DE PESQUISA E DO PROVEITO ECONÔMICO ENVOLVIDO. ADEQUAÇÃO DO
valor
DA CAUSA E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. POSSIBILIDADE PELO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há o que modificar no
valor
da CAUSA fixado pelo Juízo de origem, já que foi estipulado em conformidade com o proveito econômico, conforme
valor
noticiado pelo Departamento Nacional de Produção MINERAL ao instaurar o procedimento, e de acordo com o relatório preliminar apresentado pela própria Apelante. 2.
O fato de a Recorrente não ter realizado os trabalhos de
pesquisa
em razão da expiração de validade da autorização emitida pelo órgão público federal, não é circunstância que impeça a utilização deste parâmetro para fins de atribuição do valor da
CAUSA
. 3. Embora a hipótese em análise não encontre previsão específica no art. 282 do CPC/15, é cediço o entendimento de que o valor da
CAUSA
deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor da demanda, tal como determinado pelo Juízo de origem
. 4. Recurso Conhecido e Desprovido à Unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 43ª Sessão Ordinária realizada em 02 de dezembro de 2019, presidida pelo Exmo. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APL: 00005434120078140018 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 02/12/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/12/2019) – Grifo nosso

EMENTA: APELACAO CIVEL. DIREITO MINERÁRIO.
PROCESSO JUDICIAL DE AVALIACAO PARA APURACAO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUIZOS DECORRENTES DA
PESQUISA MINERAL
. EXPIRACAO DO PRAZO DE VALIDADE DO ALVARA DE
PESQUISA MINERAL
. EXTINCAO DO PROCESSO JUDICIAL SEM RESOLUCAO DO MERITO. ATRIBUICAO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS A EMPRESA TITULAR DA AUTORIZACAO DE
PESQUISA
. INTELIGENCIA DO DISPOSTO NO ART. 38, § 11, DO DECRETO Nº 62.934/1968 (REGULAMENTO DO CÓDIGO DE MINERACAO)
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O procedimento previsto para a medida judicial de avaliacao encontra-se prevista no Código de Minas (Decreto-Lei n.º 227/1967) e no regulamento do Código de Mineracao (Decreto n.º 62.934/1968), considerado um incidente de natureza judicial no ambito do processo administrativo de autorizacao de pesquisa instaurado junto ao Departamento Nacional de Producao MINERAL – DNPM, atual Agencia Nacional de Mineracao (ANM). 2. Incidente judicial instaurado no caso em que o titular da pesquisa deixa de juntar ao processo, ate a data da transcricao do titulo de autorizacao, prova do acordo celebrado com o proprietario do solo ou posseiro sobre a renda e indenizacao pelos prejuizos causados na realizacao dos trabalhos, obras e servicos auxiliares em terrenos de dominio público ou particular, abrangidos pelas areas de pesquisa, tendo por intuito proceder a avaliação dos possíveis danos suportados pelos superficiarios. Inteligencia dos arts. 37 e 38 do Decreto nº 62.934/1968. 3. Compete ao titular da autorizacão de pesquisa a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao processo de avaliação, por forca do imperativo legal do art. 38, § 11, do Decreto nº 69.934/1968. 4.
Afastamento da alegação da apelante de indevida utilizacao do valor do orcamento da
pesquisa
como base de calculo para o pagamento das custas
. 5. RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro de 2019. Este Julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

(TJ-PA - APL: 00001084819998140018 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 02/12/2019, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/12/2019) – Grifo nosso

DIREITO MINERÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR DA CAUSA EQUIVALENTE AO ORÇAMENTO DE PESQUISA E DO PROVEITO ECONÔMICO ENVOLVIDO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. POSSIBILIDADE PELO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- Não há o que modificar no valor da causa fixado pelo Juízo de origem, já que foi estipulado em conformidade com o proveito econômico, conforme valor noticiado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral ao instaurar o procedimento, e de acordo com o relatório preliminar apresentado pela própria Apelante.

2- O fato de a Recorrente não ter realizado os trabalhos em razão da superveniente falta de interesse que ensejou o cancelamento da autorização emitida pelo órgão público federal, não é circunstância que impeça a utilização deste parâmetro para fins de atribuição do valor da causa.

3- Embora a hipótese em análise não encontre previs&ati

(4433044, 4433044, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-01-25, Publicado em 2021-02-03)

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

DIREITO MINERÁRIO. CÓDIGO DE MINAS E ENERGIA.
PROCESSO JUDICIAL DE
AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA
PESQUISA
MINERAL
. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A PERDA DO OBJETO DA AÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 267, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, VIGENTE À ÉPOCA
. OUTROSSIM
, CONDENOU AINDA O TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DA
PESQUISA
AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
, COM LASTRO NO ART. 27, X, DO DECRETO-LEI DE N.º 227/1967. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO ALVARÁ DE PESQUISA MINERAL. APELAÇÃO CÍVEL. TESES. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA NO TOCANTE AO CAPÍTULO QUE CONDENOU À APELANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS, EM VISTA DA INOCORRÊNCIA DE QUALQUER PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO, BEM COMO PELO FATO DE NÃO TER SIDO SEQUER CITADA PARA INTEGRAR O FEITO OU, DE QUALQUER OUTRA FORMA, NOTIFICADA DA SUA EXISTÊNCIA, ALÉM DE NÃO TER TIDO A OPORTUNIDADE DE TRAZER AO PROCESSO SUAS RAZÕES E ARGUMENTOS, DE MODO A EVIDENCIAR O DESCABIMENTO DO PROCEDIMENTO DEFINIDO NO CÓDIGO DE MINERAÇÃO. ALTERNATIVAMENTE, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE DANOS E/OU OCUPAÇÃO INDENIZÁVEIS - ESVAZIANDO QUALQUER CONTEÚDO ECONÔMICO ATRIBUÍVEL À DEMANDA, REQUESTOU QUE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS SE DÊ PELO
valor
MÍNIMO DA TABELA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AFASTADAS.
ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS À EMPRESA TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE
PESQUISA
. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 38, §11, DO DECRETO Nº 62.934/1968 (REGULAMENTO DO CÓDIGO DE MINERAÇÃO). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL – APL: 00001862920098020017 AL 0000186-29.2009.8.02.0017, Relator? Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Data de Julgamento: 20/02/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2019). Grifos nossos.

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO JUDICIAL DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA
PESQUISA MINERAL
. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO ALVARÁ DE
PESQUISA MINERAL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS À EMPRESA TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE
PESQUISA
.
INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 38, § 11, DO DECRETO Nº 62.934/1968 (REGULAMENTO DO CÓDIGO DE MINERACAO). 01 - O procedimento previsto para a medida judicial de avaliação encontra-se preconizado no Código de Minas (Decreto-Lei nº 227/1967) e no regulamento do Código de Mineração (Decreto nº 62.934/1968), consistindo em verdadeiro incidente de natureza judicial no âmbito do processo administrativo de autorização de pesquisa instaurado junto ao Departamento Nacional de Produção MINERAL – DNPM. 02- Incidente judicial instaurado no caso em que o titular da pesquisa deixa de juntar ao processo, até a data da transcrição do título de autorização, prova do acordo celebrado com o proprietário do solo ou posseiro sobre a renda e indenização pelos prejuízos causados na realização dos trabalhos, obras e serviços auxiliares em terrenos de domínio público ou particular, abrangidos pelas áreas de pesquisa, tendo por intuito proceder a avaliação dos possíveis danos suportados pelos superficiários. Inteligência dos arts. 37 e 38 do Decreto nº 62.934/1968. 03- Atribuição da responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao processo de avaliação ao titular da autorização de pesquisa, por força do imperativo legal do art. 38, § 11, do Decreto nº 62.934/1968.
04- Afastamento da alegação da apelante de indevida utilização do valor do orçamento da
pesquisa
como base de cálculo para o pagamento das custas – por ser o processo de avaliação destinado à avaliação dos danos e o plano de
pesquisa
ter sido elaborado em mais uma área – em razão de não ter sido efetivada a referida avaliação, o que impediu a mensuração do valor correspondente, e por não demonstrado qualquer incompatibilidade entre as áreas especificadas no plano integrado de pesquisa mineral
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (TJ-AL - APL: 00004795220098020064 AL 0000479- 52.2009.8.02.0064, Relator: Desembargador Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 11/10/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2017). Grifos nossos.

Por fim, deve-se ressaltar que as custas processuais foram calculadas em observância aos parâmetros legais, e considerando o grande porte econômico da Apelante, não há razões para a redução do referido valor.

A seu turno, o Ministério Público em seu parecer assim opinou:

“(...)
Da análise das duas

AR’
s direcionas a Apelante - uma o intimando a manifestar-se
sobre seu
interesse

no

prosseguimento do feito
e
a outra para

tomar

conhecimento da
sentença -
ambas

foram

encaminhadas

para
o
mesmo

endereço,

tendo

sido

as

duas
devidamente recebidas e, diante disso, não há cabimento a alegação da Recorrente de que foi subtraída sua oportunidade de manifestar-se nos autos.

(...)

Assim, entendo escorreita a decisão do Juiz
a quo

em fixar o valor da causa com
base no proveito econômico perseguido pelo Recorrente, utilizando, para tanto, o valor do
orçamento da pesquisa mineral.

(...)”

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo na íntegra os termos da sentença atacada, nos termos da fundame
ntação.

Servirá como cópia digitada de mandado.

É o voto. P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 03/05/2023